Tribunal: TJDFT
Processo: 0702239-56.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Fábio Alves Dal Ponte contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu tutela de urgência voltada à suspensão dos descontos relativos a empréstimo consignado supostamente fraudulento, contratado em seu nome no valor total de R$ 60.180,96, parcelado em 48 prestações de R$ 1.253,77. Relata o agravante que foi vítima de golpe sofisticado iniciado por ligação telefônica originada de número institucional do Bradesco. Afirma que os fraudadores detinham dados bancários sigilosos e informações recentes sobre sua movimentação financeira, circunstância que conferiu aparência de legitimidade ao contato. Em curto intervalo foram realizados sete PIX não autorizados, que somam R$ 36.924,00 (trinta e seis mil, novecentos e vinte e quatro reais), bem como contratação fraudulenta de empréstimo consignado, sem qualquer mecanismo de confirmação pelo banco. A parcela mensal compromete cerca de 29% de seu salário líquido, colocando em risco a subsistência própria e de sua família. Aduz falha do banco no dever de segurança, pela ausência de mecanismos preventivos e bloqueio cautelar de operações completamente destoantes do seu perfil financeiro. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender os descontos e impedir eventual negativação. Preparo devidamente recolhido, ID 80397653 É o relatório. Decido. I. Admissibilidade O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. II – FUNDAMENTAÇÃO Conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC, a concessão de tutela recursal exige probabilidade do direito e perigo de dano grave. 1. Probabilidade do direito O conjunto probatório apresentado — comprovantes dos PIX sucessivos e atípicos, prints da ligação originada de número oficial, boletim de ocorrência, extratos bancários revelando movimentação modesta e documento relatando tentativa de coação por gerente — evidencia, em juízo de cognição sumária, verossimilhança elevada da alegação de fraude. Instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos oriundos de fraudes praticadas por terceiros, por se tratar de fortuito interno, consoante Súmula 479/STJ, devendo garantir a segurança dos serviços prestados (CDC, arts. 6o e 14). As operações contestadas — PIX repetidos, contratação de empréstimo vultoso e movimentações incompatíveis com o comportamento habitual do agravante — indicam possível falha relevante do banco em seus mecanismos de prevenção. 2. Perigo de dano A parcela mensal de R$ 1.253,77 (hum mil, duzentos e cinquenta e três reais e setenta e sete centavos) representa aproximadamente um terço da renda líquida do agravante, R$ 4.241,03 (quatro mil, duzentos e quarenta e hum reais e três centavos), comprometendo sua subsistência. O perigo de dano é imediato e de natureza alimentar. Além disso, a medida é reversível: caso se reconheça a regularidade do contrato, o banco poderá retomar os descontos futuramente. Presentes, portanto, os requisitos autorizadores da tutela recursal. III – Dispositivo Diante do exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar que o Banco Bradesco S.A.: 1. suspenda imediatamente os descontos das parcelas do empréstimo consignado objeto do processo de origem (Proc. 0727517-33.2025.8.07.0020); 2. abstenha-se de inserir o nome do agravante em cadastros de inadimplentes enquanto perdurar a suspensão ora determinada; 3. cumpra a ordem no prazo de 48 horas. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem. Dispensam-se informações. Confiro força de mandado à presente decisão. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Cumpra-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2026. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador